Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMITAÇÃO OBJETIVA DA LIDE. ANUÊNCIA À PROPOSTA DE PARCELAMENTO. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DEMARCATÓRIO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO POSSESSÓRIA. PERDA DA POSSE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO CORRESPONDE AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. Anuir à proposta de parcelamento importa aceitar as divisas nele dispostas, a teor do que dispõem os § § 1o e 2o do art. 2o, da Lei 6.766/79. 1.1. Afigura-se contraditório concordar com o parcelamento proposto para gleba localizada em área pendente de regularização apenas para fins de fixação da competência do Juízo Cível e se insurgir quanto aos limites objetivos da sentença, indicando possível burla ao juiz natural e aos rigores do procedimento especial da ação de demarcação.
2. Com fulcro na teoria da actio nata, em seu viés subjetivo, a ciência da violação do direito, no caso, a perda da posse marca o início do prazo prescricional. 2.1. A ciência do esbulho conta de seu primeiro ato e não dos posteriores que apenas consolidam a perda da posse. 2.2. A consolidação da perda da posse autoriza apenas a reparação civil por perdas e danos, desde que dentro do lapso temporal de 3 (três) anos, nos moldes do art. 206, §3o, V, do Código Civil, aplicável aos casos de responsabilidade civil aquiliana.
3. A limitação objetiva da lide ao pedido possessório impõe concluir que o valor inicial atribuído à causa não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao benefício pretendido, contexto que autoriza a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa.
4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.